Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709361-35.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON JOSE MENDES RIBEIRO APELADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, KATIA GUERRERA CORREA, DAVID FRANCSICO SILVA NETO, AMERICO DE SOUSA PEREIRA, MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, THALITA DE SOUZA SOARES SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de litigância de má-fé (art. 80, I, VII, do Código de Processo Civil) feita em contrarrazões (ID n. 19446410) pela apelada Melissa Machado Tamassia Santos, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator